Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1011709-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELTON SODRE DA SILVA DINIZ - CPF: 510.813.422-34 (RECORRENTE), WELTON SODRE DA SILVA DINIZ - CPF: 510.813.422-34 (ADVOGADO), RICARDO NASSER SEFER - CPF: 812.654.412-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM - ATO PRATICADO POR ADVOGADO NO EXERCICIO DE SUA FUNÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral não caracterizado. A indenização por danos morais (artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do código de civil) depende de prova de ato ilícito provocado pelo apontado ofensor, que atinja a honra, a imagem, intimidade, dignidade ou outros direitos da personalidade, ausentes tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Recorrente:
Welton Sodre da Silva Diniz

Recorrida:
Ricardo Nasser Sefer

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Welton Sodré da Silva Diniz
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Sentença
(Id. 104806194)
:
julgou improcedente a ação ante a ausência de requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 105836017): sustenta que foi vítima de difamação, injúria e calunia, que o juiz de primeiro grau não analisou toda ofensa sofrida, sentenciando de forma equivoca. Requer a reforma da sentença, condenando o recorrido nos danos morais.

Contrarrazões:
não foram apresentada pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto com a finalidade de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de danos morais praticados em tese pelo recorrido em razão do exercício da profissão de advogado.

A ação teve origem no fato do recorrido ter atuado como advogado, em ação civil movida junto ao juizado Especial da Comarca de Belém/PA em desfavor do recorrente.

Frente ao conflito criado, o recorrente sentiu-se ofendido com ação protocolada, alegando que em tese o ato praticado pelo advogado/recorrido no exercício de sua função, se traduz em acusações caluniosas, baseadas em documentos forjados, que feriu sua moral e imagem, motivo pelo qual requereu reparação por danos morais, que restou

julgada improcedente.

Em análise ao conjunto probatório, precisamente a peça inicial elaborada pelo recorrido junto ao Id. 171719176 extrai-se que inexiste qualquer imputação de insultos, ou ato que cause lesão à dignidade ou à honra do recorrente.

A responsabilidade civil decorre de ato ilícito constitutivo do dano moral, previsto nos Art. artigos 186 e 927 do código de civil.

Neste sentido, destacando a

inexistência de fatos ofensivos, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO REQUERIDO DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA INTERNO DE CONDOMÍNIO, CONTENDO AS FILHAS DA REQUERENTE, EM GRUPO DE REDE SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA VISANDO A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. PUBLICAÇÕES SEM CARÁTER OFENSIVO LIMITADAS A ALERTAR OS CONDÔMINOS ACERCA DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS COMUNS DO PRÉDIO.
INEXISTÊNCIA DE FATOS OFENSIVOS, OU MESMO DECLARAÇÕES DESABONADORAS DO BOM NOME E DA REPUTAÇÃO DAS REQUERENTES. EFETIVO VILIPÊNDIO DA HONRA E DA IMAGEM DAS AUTORAS NÃO CONFIGURADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE DEMANDANTE, EX VI DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO.
DEVER DE INDENIZAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0305863-73.2018.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2020).

No mais, tratando de conduta de advogado cabe ao órgão de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB a competência para decidir sobre conflitos desta natureza, conforme prevê Art. 7 o § 14 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 7 o § 14. Cabe, privativamente, ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023